Tribunal: TJSP
Processo: 2154252-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000706254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154252-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado THIAGO
AUGUSTO GODINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2154252-29.2020.8.26.0000 - Voto no 2.752
2
Agravo de Instrumento no 2154252-29.2020.8.26.0000
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: THIAGO AUGUSTO GODINHO
Comarca de Origem: Santos
Juiz da Vara de origem:Carlos Ortiz Gomes
Voto no 2.752
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
Decisão de primeiro grau que sustou a ordem de busca e apreensão,
por conta das medidas impostas pela pandemia da Covid-19 -
Inconformismo da autora – Superveniência de composição amigável
entre as partes, com quitação do débito - Pedido de desistência do
recurso, caracterizada a perda do objeto - Homologação da desistência
– Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a r. decisão copiada às fls. 23/24,
proferida em ação de busca e apreensão ajuizada pela recorrente em face de Thiago
Augusto Godinho, pela qual foi sustada a ordem de busca e apreensão, por conta das
medidas impostas em razão da pandemia da Covid-19.
Inconformado, recorre o autor batendo-se pela reforma da decisão
atacada, com a concessão da tutela recursal. Sustenta não haver respaldo legal na
suspensão da tramitação do feito, pois há a garantia da busca e apreensão do bem
financiado em caso de mora ou inadimplência comprovadas, conforme preceitua o
artigo 3o e seus parágrafos, do Decreto-lei no 911/69, com a redação dada pelas Leis no
10.931/04 e 13.043/14. Além disso, no caso dos autos, o inadimplemento do requerido
iniciou-se aos 18/02/2020 e, portanto, antes das medidas restritivas para conter a
propagação do vírus da Covid-19. Alega que a manutenção da decisão agravada lhe
trará evidente prejuízo, pois será privado mais uma vez de reaver o que lhe é devido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2154252-29.2020.8.26.0000 - Voto no 2.752
3
direito e o bem objeto do contrato permanecerá irregularmente em circulação, causando
mais desgaste e desvalorização em poder do requerido.
Recurso processado sem a concessão da tutela recursal (fls. 98/99).
Tempestivo e preparado (fls. 26/27), dispensadas as informações e
contraminuta, porquanto não angularizada a relação processual.
Noticia o agravante acordo entre as partes e pede a desistência do recurso
(fl. 105/106).
É o relatório.
O recorrente informou na petição de fls. 105/106 que as partes se
compuseram amigavelmente, com quitação do débito, pugnando pela desistência do
recurso, uma vez caracterizada a perda do objeto, providência igualmente postulada em
primeiro grau.
Assim, considerando que a parte recorrente poderá, a qualquer tempo,
sem a anuência da parte recorrida, desistir do recurso, a teor do disposto nos artigos 998
e 999 do Código de Processo Civil, de rigor a homologação do pedido, ficando, em
consequência, prejudicado o agravo.
Diante do exposto, homologo a desistência e julgo prejudicado o
recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator